Tribunal: TJPA
Processo: 0804331-02.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804331-02.2024.8.14.0061

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA DO SOCORRO MOTA LYRA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA. FIBROMIALGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Estado do Pará e o Município de Tucuruí, com pedido de condenação dos entes públicos à realização de consulta médica especializada em reumatologia para a paciente Maria do Socorro Mota Lyra, diagnosticada com fibromialgia e aguardando atendimento pelo SUS desde 25/03/2024. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob fundamento de inexistência de omissão estatal e de ausência de prova de dano irreparável. O Ministério Público interpôs apelação, alegando violação ao direito à saúde e pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão estatal caracterizadora de violação ao direito fundamental à saúde diante da demora excessiva na realização de consulta médica especializada em reumatologia para paciente diagnosticada com fibromialgia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui direito fundamental previsto no art. 196 da CF/1988 e impõe ao Estado o dever de garanti-lo mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

O diagnóstico de fibromialgia, doença crônica e debilitante, demanda acompanhamento médico especializado, e a demora superior a 90 dias na marcação de consulta configura inefetividade da política pública e omissão estatal, conforme o Enunciado 93 da VI Jornada de Direito à Saúde do CJF.

A ausência de atendimento após meses de espera constitui violação presumida ao direito fundamental à saúde, independentemente da comprovação de dano irreparável, pois a urgência da condição médica exige pronta intervenção do Judiciário.

Comprovada a inércia estatal e a ausência de previsão de atendimento, justifica-se a imposição de obrigação de fazer aos entes públicos para assegurar o atendimento especializado à paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Estado tem o dever de assegurar o atendimento médico especializado em casos de doenças crônicas, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

A demora excessiva e injustificada na prestação de serviços de saúde pelo SUS configura omissão estatal e autoriza a intervenção judicial.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações prestacionais na área da saúde, podendo ser compelidos à realização de atendimento especializado mesmo sem demonstração de dano irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0804331-02.2024.8.14.0061

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, visando à condenação dos entes públicos à realização de consulta médica especializada em reumatologia para a paciente MARIA DO SOCORRO MOTA LYRA, diagnosticada com fibromialgia. Alega o autor que a paciente, idosa de 63 anos, encontra-se desde 25/03/2024 na fila de espera do SUS sem qualquer previsão de atendimento, o que vem agravando sua condição clínica e comprometendo seu direito fundamental à saúde.

A sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de inexistência de omissão estatal caracterizadora de ilegalidade e de prejuízo irreparável comprovado.
In verbis:

“Ainda que os entes federados sejam solidariamente responsáveis pela saúde, não foi demonstrado nos autos que o Estado do Pará ou o Município de Tucuruí tenha violado os princípios que regem o SUS ou que a situação da paciente justifique intervenção judicial no caso concreto.

Desnecessário demais considerações.

DECIDO.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação civil pública.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei n° 7.347/85.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe recurso de apelação, sustentando que o direito à saúde da paciente foi violado diante da demora excessiva e injustificada no atendimento especializado. Defende a responsabilidade solidária dos entes federados e a necessidade de intervenção judicial ante a configuração do perigo de dano.

Contrarrazões foram apresentadas pelos recorridos, pugnando pela manutenção da sentença. (id. 25894014)

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos da apelação, pugnando pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (ID nº 26137223)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilidade dos entes públicos na prestação de atendimento médico especializado em reumatologia à paciente MARIA DO SOCORRO MOTA LYRA, diagnosticada com fibromialgia e há meses aguardando consulta sem atendimento.

Inicialmente, convém destacar que o direito à saúde encontra-se consagrado no artigo 6º da Constituição Federal como direito social, e no artigo 196 como direito fundamental, sendo dever do Estado garanti-lo por meio de políticas que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, conforme destacado pelo recorrente:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

O diagnóstico de fibromialgia, condição médica crônica e debilitante, demanda acompanhamento especializado contínuo. A ausência de atendimento, mesmo após meses de espera, constitui omissão estatal apta a caracterizar violação a direito fundamental, independentemente de prova de prejuízo irreversível, pois o dano é presumido na própria inércia prolongada diante da urgência da condição médica relatada.

A propósito, o Enunciado 93 da VI Jornada de Direito à Saúde do Conselho da Justiça Federal consagra o entendimento de que:

“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada
, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames
, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

A documentação constante nos autos comprova o diagnóstico (id. 25893991, pág. 11), bem como a ausência de previsão de atendimento, espera que já perdura desde o dia 25/03/2024, espera excessiva e desproporcional.

Dessa forma, o Judiciário não pode se omitir diante de omissão administrativa que compromete direitos fundamentais. A sentença deve ser reformada para reconhecer o direito da paciente à imediata realização da consulta especializada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a Ação Civil Pública, nos seguintes termos:

a) condeno o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, solidariamente, a providenciarem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, consulta médica especializada em reumatologia à paciente MARIA DO SOCORRO MOTA LYRA;

b) fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento.

Com relação às custas e honorários, aplicam-se as isenções previstas no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 05/08/2025